Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804016-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR IRREGULARIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SUZI GAIA FARIAS, advogada regularmente constituída,
OAB/PA sob o nº 21.312,
em favor do paciente ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá-PA.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta
que a audiência de custódia realizada em 13/12/2024 foi nula, uma vez que o juiz não proferiu decisão imediata quanto à manutenção ou revogação da prisão, violando os princípios da legalidade e da celeridade processual.

3. destaca a ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita.

III. Razões de decidir

4.
Eventual superação do prazo legal para a realização da audiência de custódia ou a ocorrência de irregularidades em sua condução não possuem o condão de anular a prisão preventiva
quando esta é decretada ou mantida com base em fundamentos autônomos e válidos
, o que constitui um novo título a justificar a privação da liberdade.

4. A segregação cautelar encontra amparo nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando-se a gravidade concreta e a periculosidade do agente.

5. Condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva e nem autorizam as medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta e periculosidade. Mera irregularidade no procedimento da audiência de custódia não torna o processo nulo. Condições pessoais não inviabilizam a medida extrema.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024;
STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022;
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 31480200520248130000 1.0000 .24.314802-0/000, Relator.: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0804016-26.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800382-65.2024.8.14.0094

IMPETRANTE: SUZI GAIA FARIAS,
OAB/PA sob o nº 21.312

PACIENTE:
ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SUZI GAIA FARIAS, advogada regularmente constituída, OAB/PA sob o nº 21.312, em favor do paciente ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá-PA.

Segundo a impetrante, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/11/2024, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua enteada. Alega que a decisão judicial foi genérica, baseada exclusivamente em argumentos do Ministério Público e da autoridade policial, sem fundamentação concreta nos requisitos legais para a prisão preventiva.

A defesa sustenta que a audiência de custódia realizada em 13/12/2024 foi nula, uma vez que o juiz não proferiu decisão imediata quanto à manutenção ou revogação da prisão, violando os princípios da legalidade e da celeridade processual. A decisão foi tomada apenas em 18/12/2024, após o Ministério Público solicitar prazo para manifestação, o que contraria o caráter uno e indivisível da audiência de custódia, conforme previsto pelo CNJ.

A impetração também destaca a ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita. Ressalta que não havia mandado de prisão anterior à decretação da preventiva e que a alegação de que o paciente estava foragido era infundada.

Ao final, a defesa requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas em 12/03/2025. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da alegada nulidade da audiência de custódia

Inicialmente, a defesa alega a nulidade da audiência de custódia realizada em 13 de dezembro de 2024, sob o argumento de que o Juízo não decidiu imediatamente sobre a revogação da prisão e concedeu prazo para manifestação do Ministério Público, o que configuraria violação ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal e ao enunciado normativo do CNJ que preconiza a audiência como ato "uno e indivisível".

De fato, a audiência de custódia, ato previsto em pactos internacionais e internalizado em nosso ordenamento, destina-se a assegurar que toda pessoa presa, detida ou retida seja conduzida, sem demora, à presença de uma autoridade judicial para que esta decida sobre a legalidade da prisão. A ideal celeridade na manifestação judicial sobre a legalidade da prisão em flagrante é um dos objetivos primordiais desse ato.

No caso em tela, os autos indicam que, durante a audiência de custódia, após a manifestação da defesa pela revogação da prisão, o Ministério Público requereu prazo para se manifestar, o que foi deferido pelo Magistrado, que, então, proferiu a decisão a respeito da custódia em momento posterior à audiência. A decisão que manteve a prisão foi proferida em 18 de dezembro de 2024, cinco dias após a audiência de custódia.

Entretanto, ainda que se possa cogitar de uma
irregularidade procedimental na condução da audiência de custódia
, consistente na postergação da decisão sobre a prisão para momento posterior à sua realização, essa circunstância, por si só,
não implica, necessariamente, a ilegalidade ou a nulidade da prisão cautelar
imposta ao Paciente. Conforme consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, a eventual superação do prazo legal para a realização da audiência de custódia ou a ocorrência de irregularidades em sua condução não possuem o condão de anular a prisão preventiva
quando esta é decretada ou mantida com base em fundamentos autônomos e válidos
, o que constitui um novo título a justificar a privação da liberdade.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE . INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5 . A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7 . Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada. (STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL – REALIZAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS NÃO ACARRETA NULIDADE DA PRISÃO PREVENITVA – JULGADOS DO STJ E STF – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – ESPOSA DO PACIENTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS – SUSPOSTA TORTURA POLICIAL NÃO COMPORTA AXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER APURADA NA INSTÂNCIA COMPETENTE – ORDEM DENEGADA. 1. “A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema .” (STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00 .0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021). 2. Prisão preventiva decretada alicerçada em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, circunstâncias que permitem a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3 . A alegação de violação de domicílio por ingresso dos agentes policiais na residência do paciente não procede, tendo em vista que a entrada foi autorizada pela esposa do paciente, conforme afere-se do depoimento da mesma. 4. A alegação de tortura pelos policiais durante a prisão do paciente, revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cuja apuração exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir sua apreciação na via eleita. 5 . Ordem denegada. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10097664320248110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2024).

Na hipótese, o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26 de novembro de 2024. Após a realização da audiência de custódia em 13 de dezembro de 2024, o Juízo proferiu decisão
mantendo a custódia cautelar
em 18 de dezembro de 2024. Posteriormente, a prisão foi
revisada e novamente mantida
em 12 de março de 2025. Essas decisões posteriores à audiência de custódia
validaram e reiteraram os motivos para a manutenção da prisão
, funcionando como títulos judiciais supervenientes que afastam a alegação de nulidade decorrente da dinâmica daquela audiência.

Assim, a questão relativa à forma como a decisão sobre a prisão foi proferida na ou após a audiência de custódia restou
superada pela existência de decisões posteriores
que, de forma fundamentada, mantiveram a segregação cautelar. Eventual vício na audiência de custódia foi
convalidado
pela posterior manutenção da prisão preventiva.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da audiência de custódia.

2.

Da alegada ausência dos pressupostos da pressupostos da prisão preventiva e da possibilidade de medidas cautelares

A defesa argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, reproduzindo argumentos da acusação e desconsiderando as condições pessoais favoráveis do Paciente. Alega, ademais, que a custódia se baseou em "gravidade abstrata" e na falsa premissa de que o Paciente estaria foragido.

A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida de natureza excepcional
, com caráter de
ultima ratio
. Sua decretação exige a concorrência de dois requisitos fundamentais: o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), este último consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, é necessária a presença de uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, o crime imputado ao Paciente é o de estupro de vulnerável, delito doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que preenche a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a decisão que decretou a prisão preventiva indicou expressamente que este restou evidenciado pelos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo, quais sejam,
os depoimentos de testemunhas que relataram o crime de estupro de vulnerável
e
o laudo sexológico que constatou a existência de indícios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
.

A denúncia, por sua vez, descreve os fatos apurados no inquérito policial, narrando que a mãe da vítima flagrou o Paciente ao lado da cama da filha durante a madrugada, e que a vítima, uma menina de 10 anos, relatou estar sofrendo abusos sexuais praticados pelo padrasto.

Tais elementos configuram, em uma análise perfunctória própria desta fase processual,
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
.

No que se refere ao
periculum libertatis
, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão e, posteriormente, ao mantê-la, apontou fundamentos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar.

Destacou-se a
gravidade concreta do delito praticado
, que envolve estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 10 anos de idade. A lesividade e a reprovabilidade de tal conduta, por si só, já representam um abalo significativo à ordem pública.

Embora a defesa argumente que o Paciente não estava foragido, o Juízo, na decisão que decretou a preventiva, baseou-se na informação de que o acusado estaria foragido e teria se evadido do distrito da culpa desde a data dos fatos para se furtar à aplicação da lei penal. A Autoridade Coatora, em suas informações, esclareceu que, embora o Paciente tenha sido localizado na casa de sua mãe em outro município, e alegue não estar foragido,
essa situação não é suficiente para subsidiar a revisão da prisão, pois há outros motivos que subsidiam a custódia processual
.

E, de fato, um dos fundamentos relevantes, trazido nas informações judiciais e reiterado na decisão que manteve a prisão em 12 de março de 2025, é a necessidade de
garantir a instrução processual
. Foi explicitamente mencionado que a prisão é necessária para
evitar o risco de interferência indevida sobre testemunhas e sobre a própria vítima
, já que a vítima relatou em escuta especializada que
foi ameaçada de morte com um terçado
, circunstância que
evidencia a periculosidade do denunciado
e a
intensa intimidação por ele exercida
.

Tais elementos demonstram, de forma concreta, o receio fundado de que o Paciente, em liberdade, possa
comprometer a colheita de provas
e, por conseguinte, a efetividade da persecução penal.

Observemos nossa jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento . Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP . 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE . IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 . Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa, quando a custódia encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da paciente revelada pelo modus operandi adotado pela agente, vale dizer, é acusada de, supostamente, ter praticado, por meio de omissão imprópria e juntamente com seu companheiro, o crime de estupro de vulnerável, de forma reiterada, em desfavor de sua própria filha, iniciando os abusos quando a menor possuía apenas 06 anos e terminando quando tinha 10 anos de idade. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3 . Ordem conhecida e denegada. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08048498320218140000 5620787, Relator.: ALTEMAR DA SILVA PAES, Data de Julgamento: 06/07/2021, Seção de Direito Penal).

Os argumentos da defesa quanto às condições pessoais favoráveis do Paciente, como ausência de antecedentes criminais, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e dependentes,
não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva
.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema"
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO . APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO . 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2 . No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria forçado a vítima, idosa de 65 anos, à prática de atos sexuais, enquanto a agredia fisicamente, espancando e enforcando-a. Além disso, consta que o acusado permaneceu foragido por cinco anos após o crime, o que também justifica a segregação cautelar. 3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP . 5. No tocante à teste ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, verifica-se que a matéria não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 192741 BA 2024/0014434-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro. Pedido de revogação da prisão preventiva . Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Requisitos do art. 312 do CPP . Inexistência de constrangimento ilegal. I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de I . DA C. N., preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro (arts. 213, § 1º, e 217-A, c/c art . 14, II, CPB) contra 02 (duas) vítimas menores de idade. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia substituição por prisão domiciliar, alegando que o paciente é o único responsável por um filho menor de 12 (doze) anos. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, em virtude da situação familiar do paciente. III. Razões de decidir 3 . A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, relacionados à gravidade dos crimes cometidos contra menores, revelando risco à ordem pública e à integridade das vítimas, inclusive psicológica. 4. A existência de filho menor de 12 (doze) anos, dependente do acusado, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, já que a indispensabilidade do paciente para o cuidado da criança não foi comprovada. 5 . A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade dos fatos. 6. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA. IV . Dispositivo e tese 7. Habeas Corpus denegado. Tese de julgamento: "É legítima a manutenção da prisão preventiva em casos de estupro de vulnerável e tentativa de estupro, quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, mesmo diante da existência de filho menor dependente do acusado." ____________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art . 213, § 1º, art. 217-A, c/c art. 14, II; CPP, art. 312, 318, V; CF/1988, art . 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de outubro de 2024 . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 08 de outubro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08151733020248140000 22606850, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal).

Na presente hipótese, como demonstrado, a prisão preventiva encontra respaldo não apenas na gravidade concreta do crime, mas, principalmente, na necessidade de
garantir a instrução processual
e resguardar a vítima e testemunhas de eventual intimidação.

A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista nos artigos 317 e 319 do Código de Processo Penal, embora seja a regra em um sistema que preza pela liberdade provisória como princípio,
mostra-se inadequada e insuficiente
no caso concreto, diante dos fundamentos apresentados para a manutenção da prisão preventiva, especialmente o risco real de influência indevida na produção probatória, evidenciado pela ameaça relatada pela vítima. A proteção da vítima, sobretudo em crimes sexuais contra vulneráveis, é um fator primordial a ser considerado na avaliação da necessidade da custódia.

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo, as informações prestadas pela Autoridade Coatora esclarecem que o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, após a renúncia dos patronos anteriormente constituídos pelo Paciente, e que o atraso na tramitação se deveu a fato atribuído à defesa. Nestes casos, a jurisprudência pátria entende que o eventual atraso processual não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando decorre de fatores imputáveis à própria defesa.

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - DEMORA ATRIBUÍVEL À DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não constitui constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo é provocado pela defesa. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 31480200520248130000 1.0000 .24.314802-0/000, Relator.: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2024).

Diante do exposto, verifico que a decisão que decretou e as decisões que mantiveram a prisão preventiva estão fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do crime e o risco à instrução processual, demonstrados pela ameaça à vítima.

Tais circunstâncias, amparadas nos requisitos do art. 312 e nas condições do art. 313, I do CPP, justificam a medida extrema e demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

As condições pessoais favoráveis do Paciente, embora relevantes, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, conforme farta jurisprudência.

Assim, não vislumbro ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão atacada que justifique a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025